Tribunal: TJDFT
Processo: 0753196-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0753196-66.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRA GISELDA GIL BRAMBILLA AGRAVADO: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Sandra Giselda Gil Brambilla em face da r. decisão (ID 54432594, pág. 90/92) que, em Ação Declaratória de Inexistência de Dívida c/c Danos Morais, movida em desfavor de Qualicorp Administradora de Benefícios S/A, indeferiu a tutela de urgência para retirar o nome da Autora dos cadastros de proteção ao crédito, bem como para determinar que a Ré se abstenha de incluir o nome dela em novos cadastros restritivos. Alega que firmou contrato de prestação de serviços com a Agravada, por intermédio do Clube Aliança, em fevereiro de 2007, cujo plano de saúde seria operado pela Amil. Contudo, solicitou a exclusão dela e dos seus dependentes em julho de 2007, por ter se filiado ao plano de saúde vinculado à Caixa Beneficente da Polícia Militar do DF – CABE. Assevera que foi confirmada a exclusão dela e dos seus dependentes do plano de saúde operado pela Amil, em agosto de 2007, com data retroativa a 31/7/2007, inclusive com declaração do Clube Aliança acerca do recebimento das carteiras de identificação do plano de saúde. Contudo, narra que, a partir de abril de 2022, passou a receber incessantes cobranças de mensalidades do plano já cancelado, sendo surpreendida com a inscrição do nome dela no Serasa, o que gerou dificuldades para abrir conta bancária com vistas ao recebimento da pensão por morte do cônjuge. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar que a Agravada suspenda a negativação do nome da Agravante nos cadastros de proteção ao crédito, bem como que se abstenha de promover novas restrições referentes à relação jurídica discutida nestes autos. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. O d. Juízo de origem, ao indeferir a tutela de urgência, destacando a necessidade de análise da questão após devido contraditório e dilação probatória acurada, agiu com a prudência que deve permear toda a atuação judicial. Compulsando os autos, verifica-se que, de fato, a Agravante solicitou a exclusão dela e dos dependentes junto à operadora Amil, por meio de formulário destinado ao Clube Aliança de Benefícios, no dia 31/7/2007 (ID 54432594, pág. 52/53), o que foi confirmado pela administradora por e-mail, que, inclusive, informou expressamente que não haveria fatura a partir do mês de agosto de 2007 (ID 54432594, pág. 54/55). Todavia, extrai-se das cartas enviadas pelo Clube Aliança, datadas de 2022 e 2023, que haveria pendências de pagamento de mensalidades do plano de saúde operado pela Amil, referentes aos meses de julho/2022 a abril/2023 (ID 54432594, pág. 63, 64 e 69), compatíveis com os dados incluídos no Serasa (ID 54432594, pág. 31 a 45). Nesse cenário, em análise perfunctória, aparentemente as dívidas inscritas no Serasa relativas ao plano de saúde contratado por meio do Clube Aliança não se referem às mensalidades do ano de 2007, uma vez que eventuais pendências financeiras desse período já estariam, possivelmente, prescritas. Por essa razão, revela-se necessário que os fatos sejam submetidos ao crivo do contraditório, uma vez que somente após a devida instrução probatória será possível o esclarecimento acerca da origem dessas dívidas. Nesse cenário, inviável reconhecer a probabilidade do direito. Sobre o tema, há julgado deste eg. TJDFT, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS AUTORIZADORES NÃO PREENCHIDOS. PROVA UNILATERALMENTE PRODUZIDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. AUSÊNCIA DO CONTRADITÓRIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. As questões a serem analisadas são eminentemente de natureza instrutória, por isso particularmente incompatíveis com o âmbito do recurso de Agravo de Instrumento, na medida em que a dilação probatória ainda se apresenta distante no horizonte da dinâmica processual, de sorte que no momento presente o exame acerca da verossimilhança da alegação não tem elementos suficientes para formação da convicção. 2. O indeferimento da análise do pleito liminar realizado pelo juízo de origem não representa, de modo algum, que o mérito não será analisado. Adiar para formar o contraditório não se confunde com o indeferimento da medida pretendida pela requerente. 3. Não obstante as provas documentais trazidas pela agravante denotarem que ocorreu a inscrição da agravante no rol de inadimplentes (fato novo), só o prosseguimento do feito, com a defesa do réu e o subsídio de novos elementos de prova, poderá comprovar o direito da parte autora, como assim almeja com a pretensão deduzida. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão 1189961, 07075021620198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2019, publicado no DJE: 13/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifou-se). Também não se evidencia o periculum in mora, tendo em vista que a Agravante não trouxe elementos concretos que comprovem que a negativação do nome dela nos cadastros de proteção ao crédito está lhe trazendo maiores prejuízos. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator